Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO. RESIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDAE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário é uma exigência previdenciária que, dentre outras informações, garante ao trabalhador a comprovação de contato com agentes nocivos à saúde, de modo a possibilitar eventuais benefícios previdenciários.

2. O médico residente possui direito à obtenção do laudo de Perfil Profissiográfico Previdenciário, a fim de averiguar as condições laborais no período de residência médica.

3. Não há falar em violação à separação de poderes, uma vez que não se trata aqui de interferir na análise de mérito do ato administrativo.

4. Remessa necessária conhecida e não provida.